Tribunal: TJDFT
Processo: 0723134-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723134-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA REGINA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Regina Rodrigues de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 159070229 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., processo n. 0710082-68.2023.8.07.0003, determinou a reunião, para julgamento conjunto, dos autos n. 0710082-68.2023.8.07.0003 e n. 0736872-26.2022.8.07.0003, nos seguintes termos: (grifos no original) Quanta à alegada conexão, alegada pelo réu, assim entendendo o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de conexão entre demandas, com a finalidade de reunião dos respectivos autos do processo para julgamento conjunto. 2. Diante da afinidade entre os elementos de ambas as demandas e, à vista do risco de proferimento de decisões conflitantes, devem ser reunidos os autos dos respectivos processos para apreciação conjunta, independentemente de conexão, nos termos dos art. 55, § 3o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651105, 07305189120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 55, §3o do CPC permite a reunião para julgamento conjunto, mesmo sem observada conexão, aos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, que é justo o caso presente (PJE0710082-68.2023.8.07.0003 e PJE0736872-26.2022.8.07.0003). Ambos tramitam nesta 2VCCEI e se encontram em estágio avançado, entretanto nenhum deles ainda sentenciado, o que enseja a reunião para julgamento conjunto. De acordo com a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: "O dispositivo prevê a reunião de processos, mesmo não conexos, sempre que exista risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente [...]. A reunião nessas circunstâncias já vinha sendo aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por meio da extensão do conceito de conexão (ATJ, 1 Seção, CC 55.584/SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 12/08/2009, Dje 05/10/2009), ou até mesmo reconhecendo não se tratar de identidade de causa de pedir ou de pedido, mas de meras situações análogas (Informativo 466/STJ: 3a Turma, REsp 1.226.016/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/03/2011)".(NEVES, Daniel Amorim Assumpção – “Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, 2aed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2015). Cotejando-se os PJEs 0710082-68.2023.8.07.0003 e 0736872-26.2022.8.07.0003, notam-se grandes semelhanças entre suas causas de pedir e pedidos. Em verdade, a semelhança é tamanha que poderia se dizer que a advogada da autora usou a mesma peça para ambas as petições dos dois PJEs, efetuando mudanças apenas em alguns valores e número de contrato. Entretanto, tendo sempre por base descontos dos valores previdenciários da autora por decorrência de empréstimos consignados. Destarte, deve a Secretaria juntar cópia deste despacho no PJE0736872-26.2022.8.07.0003 para que sejam julgados conjuntamente. Por fim, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, indicando o ponto controvertido que pretendem dirimir e o meio de prova com que desejam esclarecê-lo, sob pena de preclusão. As partes ficam desde logo cientes de que será admitida a indicação de, no máximo, 3 (três) testemunhas, de acordo com o art. 357, § 6o, do CPC. Caso o rol contenha número superior, será deferida a oitiva das três primeiras testemunhas que nele (rol) estiverem, com dispensa de oitiva das demais. Excepcionalmente, caso pretendam indicar mais de 3 (três) testemunhas sob a alegação de que há mais de um fato a ser provado, terão o ônus de especificar qual fato cada uma delas pretende provar. Não o fazendo, serão admitidas apenas as três primeiras testemunhas do rol. Após este momento processual, na forma art. 450 do CPC, a substituição da testemunha arrolada será admissível apenas por alguma das hipóteses previstas no art. 451 do mesmo Código. Se a prova especificada for pericial, a teor do disposto no art. 465, § 1o, do CPC, e também por razões de economia e celeridade processuais, as partes deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, o que abrevia inclusive a precificação do trabalho pericial. Em razões recursais (Id 47752509), a agravante, primeiramente, “pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que haja prejuízo próprio e para sua família, conforme declaração de insuficiência financeira e comprovante de renda em anexo”. Narra que “propôs ação de conhecimento declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, a fim de obter a declaração de nulidade do contrato 000594158362, a sua inexigibilidade, bem como a reparação por danos morais e a repetição de indébito dos valores indevidos adimplidos em consequência da contratação suspeita”. Comenta que o peticionamento deveria ter sido feito somente nos autos de n. 0710082-68.2023.8.07.0003, não obstante o juízo de primeiro grau, ao determinar a reunião dos autos, ter reconhecido vínculo de semelhança com a demanda n. 0736872- 26.2022.8.07.0003, ambas propostas pelo agravante. Aduz que a decisão, “não só está em confronto com o entendimento firmado neste Tribunal, como também fere o direito do contraditório e ampla defesa parte autora, pois não teve oportunidade para manifestar sobre determinação”. Brada que se discute em cada processo um negócio jurídico diferente, com objetos e condições singulares. Interpreta que há negócio jurídico diverso nas duas demandas ingressadas, pois, “apesar de ser o mesmo Requerido, são contratos diferentes, o que denota a necessidade de analisar contrato por contrato, com suas devidas particularidades”. Alega “que não há conexão de ações, nem obrigatoriedade de reunião das ações, vez que se debate contratos suspeitos distintos, de valores e datas diferentes e que não têm, portanto, possibilidade de decisões conflitantes”. Defende que a preocupação do juízo com a celeridade e economia processual “não podem sobrepujar o direito constitucional da consumidora de acesso à justiça, que terá sua estratégia de defesa prejudicada por tal reunião”. Assevera que à parte autora “cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses”. Busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso para, reformando a decisão a quo, afastar a união dos processos n. 0716934-36.2022.8.07.0006 e n. 0710082-68.2023.8.07.0003, ambos em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia, uma vez que “demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a eficácia da decisão recorrida não seja suspensa”, nos termos do art. 995 do CPC. Com base nesses argumentos, ao final, requer: Diante do exposto, requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Julgador a quo, a conhecer pela não conexão dos autos, o consequente desapensamento dos autos de no 0710082-68.2023.8.07.0003 e 0736872-26.2022.8.07.0003, o processamento das ações em autos distintos, e, a procedência dos pedidos da exordial. Sem preparo, porquanto, em grau de recurso, a parte agravante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Em decisão de Id 47922612, esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Contrarrazões da parte agravada (Id 48782268), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 29/7/2023, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia no processo de referência (autos no 0710082-68.2023.8.07.0003), na qual julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (Id 166945851 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que determinou a reunião, para julgamento conjunto, dos autos n. 0710082-68.2023.8.07.0003 e n. 0736872-26.2022.8.07.0003. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora